Tribunal: CARF
Processo: 10166.723220/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.723220/2012-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.641 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
LUIS FERNANDO MACHADO E SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
PAF. DRJ. INOVAÇÃO NO JULGAMENTO. VIOLAÇÃO AO DIREITO
DE DEFESA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Não se pode admitir que o julgamento de primeira instância inove nos
fundamentos para manutenção da autuação, ampliando exigências além
daquelas solicitadas pela autoridade lançadora, sob pena de violação ao
princípio da ampla defesa e do contraditório.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. DECISÃO JUDICIAL OU ACORDO
HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que decorrem de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que atendam aos
requisitos para dedutibilidade.
Restando apurado que a pensão alimentícia não foi considerada na apuração do
IRRF sobre o 13o salário, mediante desconto em folha de pagamento, poderão
os valores correspondentes ser deduzidos no ajuste anual.
Afasta-se a glosa da despesa que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos, em conformidade com a legislação de regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.723220/2012-18
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.641 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.723220/2012-18

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Nogueira Guarita
(suplente convocado(a)), Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Wilderson Botto,
Cleber Ferreira Nunes Leite (Presidente em Exercício). Ausente(s) o conselheiro(a) Ricardo
Chiavegatto de Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 61/65):
Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos correspondente ao
ano calendário de 2009, foi lavrada a notificação de lançamento de fls. 49 a 55, em que
foram apuradas as seguintes infrações:
1) dedução indevida com dependentes, no valor de R$ 1.730,40 (fl. 50);
2) dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura
pública, no valor de R$ 6.434,17 (fl. 51);
3) dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 1.590,00 (fls. 52 e
53).
Em virtude dessas infrações, foi alterado o saldo do imposto a restituir para R$
22.607,16 (fl. 55).
Após tomar ciência da notificação de lançamento de fls. 49 a 55, em 27/03/2012 (fl. 56),
o Contribuinte, por meio de seu procurador devidamente habilitado (fl. 6) apresentou
em 27/04/2012 a impugnação parcial de fls. 3 a 5, contrapondo a glosa da pensão
alimentícia no valor de R$ 4.297,42 (fl. 51). Alega que a fonte pagadora não é
responsável pelo desconto da pensão e, dessa forma, o valor pago não foi considerado
na determinação da base de cálculo.
A seguir, esclarece que informou na declaração de ajuste anual o montante de R$
56.760,89 estando excedente ao montante de R$ 55.342,45 lastreado por acordo judicial
em virtude das diferenças apuradas pela falta de atualização das parcelas e que
junta à impugnação os recibos complementares.
Ressalta que no exercício seguinte não foi lançado da dedução indevida de pensão
alimentícia judicial e junta a cópia da Notificação de Lançamento no
2011/421845559951330 de 02.04.2012.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2009
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.641 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.723220/2012-18

MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS. DEDUÇÃO INDEVIDA COM DEPENDENTES.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
Considera-se como não impugnada a parte do lançamento contra a qual a Contribuinte
não apresenta óbice.
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. ESCRITURA PÚBLICA.
Somente é passível de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda o valor pago de
pensão alimentícia que atenda as duas condições concomitantemente impostas: 1a) em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente que esteja
comprovado por meio de documentação hábil e idônea e 2a) cuja demonstração do
efetivo pagamento restar confirmada.
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO SEM PROVAS.
Cabe ao contribuinte no momento da impugnação trazer ao julgado todos os dados
comprovando os fatos que alega, precluindo-se o direito de o impugnante fazê-lo em
outro momento processual.
Cientificado da decisão, em 12/08/2015 (fls. 71), o contribuinte, por procuradora
habilitada interpôs, em 11/09/2015, recurso voluntário (fls. 73/81), insurgindo-se contra a
manutenção da glosa da despesa com pensão alimentícia, repisando basicamente as alegações da
peça impugnatória e trazendo aos autos, em complemento ao suporte probatório já produzido,
cópia de peças extraídas da ação de separação consensual que tramitou perante a 2a Vara de
Família de Brasília/DF, comprovando o dever alimentar regularmente declarado. Requer, ao
final, o recebimento do presente recurso com efeito suspensivo, nos termos do art. 74 da Lei no
9.430/96, com o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 82/98.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa parcial sobre despesa com pensão alimentícia declarada:
O litígio recai sobre a glosa remanescente da despesa com pensão alimentícia
paga à ex-esposa, Debora Santana Martins Xavier e ao filho menor/alimentando, Luis Fernando
Machado e Silva Filho, no valor de R$ 6.434,17, parte por falta de comprovação e parte por se
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.641 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.723220/2012-18

referir ao 13o salário, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do acatamento da aludida despesa declarada na DAA/2010.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com peças extraídas da ação de separação consensual no 2000.01.1.070926-7, que
tramitou na 2a Vara de Família de Brasília/DF (fls. 85/90).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
a despesa com pensão alimentícia declarada. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99,
por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos
subsidiários aos comprovantes de pagamento apresentados, para efeito de confirmá-los, no que
tange a regularidade e legalidade das despesas informadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por
seu turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque
o ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato
imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da glosa em litígio traçados na decisão recorrida (fls. 63/65):
Passa-se à análise da dedução indevida de pensão alimentícia no valor de R$ 6.434,17
(fl. 11).
Conforme a descrição dos fatos (fl. 11) a parcela de R$ 2.136,75 foi glosada por
falta de comprovação, e a parcela de R$ 4.297,42 foi glosada por corresponder ao
13 o salário.
O contribuinte alega que não se trata de parcela relacionada ao 13o salário e que pagou
que pagou R$ 4.564,93 ao mês, entre janeiro e outubro de 2009 e R$ 4.846,58 ao
mês, nos meses de novembro e dezembro de 2009 totalizando o montante de R$
55.342,45.
Informou na declaração de ajuste anual o montante de R$ 56.760,89 estando excedente
ao limite lastreado no acordo judicial, decorrentes de diferenças apuradas em 2009 em
virtude da falta de atualização entre as parcelas.
Nesse ponto, cumpre verificar a regra do art. 4o, II, da Lei no 9.250, de 1995, abaixo
transcrita:
(...)
Nessa mesma esteira, há que se destacar o que prevê o art. 78 do Regulamento do
Imposto de Renda, Decreto n° 3.000/1999, in verbis:
(...)
Como se vê, o dispositivo legal é claro, condicionando a dedutibilidade das
importâncias pagas a título de pensão alimentícia à existência de uma decisão judicial
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.641 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.723220/2012-18

ou acordo homologado judicialmente. Importante destacar que o fato de existir uma
determinação judicial para o pagamento da pensão, por si só, não autoriza a dedução. É
necessário que o contribuinte comprove, também, o efetivo pagamento.
Da mesma forma, a comprovação do efetivo pagamento não supre a apresentação da
decisão judicial ou do acordo homologado judicialmente. Ou seja, a dedutibilidade dos
valores pagos a título de pensão alimentícia requer que sejam satisfeitas duas condições
concomitantemente: (1) a existência de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente e (2) a comprovação de que esta foi efetivamente paga no ano
calendário sob análise.
Com relação a documentação probante cabe esclarecer que qualquer dedução é ônus da
prova do contribuinte.
Verifica-se que o Interessado não juntou a sentença judicial do acordo para
corroborar que teria de pagar os valores informados de janeiro a dezembro do no
calendário.
Dessa forma, restou sem atendimento a primeira exigência segundo a legislação
acima transcrita quanto à comprovação da existência de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
No que tange a segunda condição: a comprovação da efetividade dos pagamentos no
ano calendário, verifica-se que os mesmos foram discriminados na tabela de fl. 17,
que não tem as características de ser documentação hábil e idônea com o intuito de
certificar se houve a transferência do numerário para a beneficiária da pensão.
Sendo assim, ficou sem atendimento a segunda condição prescrita na legislação que
rege a matéria.
O contribuinte alega a seguir, que pagou parcelas excedentes ao valor da pensão
estipulada e requer a dedução da base de cálculo dos valores correspondentes a essas
parcelas.
Junta à peça impugnatória os recibos nos valores de R$ 135,27 (fl. 19), R$ 2.809,90 (fl.
20); e, R$ 198,58 (fl. 21) assinados pela beneficiária da pensão judicial Débora Martins
Santana Xavier – CPF no 012.215.101-18.
Entretanto, cabe informar ao contribuinte que recibos entre as partes só valem entre
elas, ou seja “a alimentada e o contribuinte”, e, portanto, não têm o condão de
comprovar a efetividade do pagamento.
Da mesma forma, restou sem legitimidade a dedução da base de cálculo tributável dos
valores pagos referentes à atualização da pensão.
Caberia ao Interessado trazer a sentença judicial ou então uma certidão de inteiro
teor do processo para comprovar os fatos que alega.
Assim, deixa-se de se considerar a Tabela de fl. 17 e os recibos de fls. 19 a 21.
Por conseguinte, como o contribuinte não logrou satisfazer as duas condições
previstas na Lei para o ano em questão, cabe manter a glosa de dedução de pensão
alimentícia.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Centra-se a insurgência recursal no pedido de afastamento da tributação sobre a
verba alimentar ajustada e homologada judicialmente, bem como sobre a parcela incidente sobre
o 13o salário, pagas diretamente pelo Recorrente aos alimentandos, cujos valores, de fato, não
transitaram ou sofreram retenção em folha pela fonte pagadora Jorlan S/A Veículos Automotores
Importação e Comércio (fls. 32).
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.641 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.723220/2012-18

Portanto, considerando, a uma, a previsão no acordo judicial homologado da
correção anual da verba alimentar ajustada (fls. 85/87), cujo valor pago encontra-se devidamente
demonstrado nos autos (fls. 17 e 19/22), e a duas, que o pensionamento sobre o 13o salário não
transitou em folha de pagamento ou sequer foi considerado pela fonte pagadora no cálculo do
imposto devido, mas sim foi realizado diretamente aos alimentandos – podendo assim, diga-se de
passagem, compor a base tributável dos rendimentos sujeitos ao ajuste anual, uma vez que não se
submeteu ao regime de tributação exclusiva na fonte – razão pela qual, diante da verossimilhança
das alegações recursais e lastreado no conjunto probatório produzido, afasto a glosa operada e o
crédito tributário em litígio.
Não obstante, vale ressaltar que, embora a decisão recorrida aponte a necessidade
da comprovação do efetivo pagamento da verba alimentar, constato que tal exigência não foi
objeto de lançamento, tendo inclusive a fiscalização, no limite de sua competência, acatado o
suporte documental que lhe fora apresentado e aquiescido parcialmente com a dedução
pleiteada, glosando apenas, de acordo com seu livre convencimento, as diferenças pelo ajuste
anual da verba alimentar paga por ausência de comprovação, e os valores relativos ao 13o salário
sujeitos à tributação exclusiva na fonte, cuja utilização no ajuste anual implicaria na duplicação
da dedução, ao teor da descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento (fls. 51).
Portanto, diante de outras irregularidades apuradas na fiscalização, e constatando
que a comprovação do efetivo pagamento da verba alimentar não foi objeto da autuação, entendo
que a decisão recorrida inovou neste ponto, não podendo ser acatada. Assim, como não é dado
ao contribuinte inovar em sede recursal, não se pode conceber que a manutenção parcial do
lançamento também se dê por fundamentos não cogitados no lançamento, devendo tal exigência
ser afastada.
Por fim, quanto ao pedido de suspensão da cobrança do débito tributário em
litígio, cabe salientar que, durante o curso processual, o crédito tributário ficará com a
exigibilidade suspensa, na exata dicção do art. 151, III do CTN, sendo despiciendo o pedido
formulado nesse sentido, sobretudo levando-se em conta que a suspensão requerida já foi
aplicada por força de lei.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 106
DF CARF MF
Original